Tribunal: TJPA
Processo: 0817494-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817494-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

AGRAVADO: EVARISTA AGAPITO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. ATO CRIMINOSO DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cassar a inversão do ônus da prova e determinar a aplicação do art. 373 do CPC em ação de reparação civil decorrente de danos causados por explosão oriunda de ataque criminoso a base operacional de empresa de transporte de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a vítima pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, em razão de danos decorrentes de ato criminoso de terceiros; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O objeto do agravo limita-se à disciplina do ônus probatório fixada na decisão saneadora, não abrangendo o mérito indenizatório da demanda.

4.

A incidência do art. 17 do CDC exige a ocorrência de acidente de consumo decorrente de defeito do serviço, o que não se verifica quando o dano resulta de ato criminoso autônomo de terceiros.

5.

A vítima não se enquadra como consumidora por equiparação, pois não há vínculo material com relação de consumo nem fruição de serviço prestado pela agravada.

6.

A base operacional da empresa não se destina ao atendimento direto de consumidores, mas constitui estrutura interna de apoio logístico.

7.

A extensão dos danos a terceiros vizinhos não caracteriza, por si só, acidente de consumo nem autoriza a aplicação do regime consumerista.

8.

O evento danoso configura fortuito externo, afastando a caracterização de defeito na prestação do serviço.

9.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente fora das hipóteses legais, devendo eventual redistribuição observar o art. 373, §1º, do CPC, mediante fundamentação específica.

10.

A decisão monocrática adota corretamente o enquadramento jurídico da controvérsia, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de consumidor por equiparação exige a demonstração de acidente de consumo decorrente de defeito do produto ou serviço. 2. Danos causados por ato criminoso de terceiros, sem vínculo com a prestação de serviço ao consumidor, caracterizam fortuito externo e afastam a incidência do CDC. 3. A inversão do ônus da prova depende de fundamento legal e não se aplica automaticamente fora das hipóteses do CDC, devendo observar o art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, art. 373, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2102877/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 24.05.2024; TJGO, AI nº 5540081-90.2018.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 3ª Câmara Cível, DJ 10.07.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PROSEGUR BRASIL S/A
(ID n. 29374450) contra decisão saneadora proferida nos autos da
Ação de Reparação Civil
movida por
EVARISTA AGAPITO DE MOURA
, em que o juízo de origem, por meio da decisão de ID n. 153802885, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, enquadrou a autora como consumidora por equiparação, inverteu parcialmente o ônus da prova e fixou os pontos controvertidos da demanda. No recurso, a agravante sustentou, em síntese, a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus probatório, ao argumento de que os fatos decorreram de ato criminoso de terceiros.

Ao apreciar o pedido liminar, o relator proferiu decisão de ID n. 29793820, na qual conheceu do recurso e deferiu
efeito suspensivo
, para sustar os efeitos da decisão de origem quanto à distribuição do ônus da prova, por entender, em análise preliminar, inadequada a fundamentação adotada para aplicação do regime consumerista, sem prejuízo de eventual redistribuição do ônus nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões
de ID n. 30519669, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, a caracterização de acidente de consumo e a incidência do art. 17 do CDC, com preservação da inversão do ônus da prova.

Em seguida, sobreveio a
decisão monocrática de mérito de ID n.

31931738
, por meio da qual o relator
deu provimento ao agravo de instrumento
, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, cassar a inversão do ônus da prova determinada na origem e estabelecer que a redistribuição da carga probatória observe o art. 373 do CPC, com possibilidade de distribuição dinâmica mediante fundamentação específica.

Contra esse
decisum,
o
Espólio de Evarista Agapito de Moura
interpôs
agravo interno
(ID n. 33259194), sustentando, em síntese, o acerto da decisão saneadora, a condição da autora como consumidora por equiparação e a necessidade de restabelecimento da inversão do ônus da prova.

Por fim, a
Prosegur Brasil S/A
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID n. 34067359), nas quais pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática de ID n. 31931738, reiterando a tese de inaplicabilidade do CDC, a incidência das regras gerais de responsabilidade civil e a impossibilidade de inversão automática do ônus probatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Reconheço a gratuidade deferida à parte agravante.

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

As causas de pedir do agravo interno de ID n. 33259194 podem ser assim enumeradas:
(1)
a alegação de que a decisão monocrática de ID n. 31931738 teria reformado indevidamente a decisão saneadora de ID n. 153802885;
(2)
a defesa de que o caso deve ser regido pelo
Código de Defesa do Consumidor
, porque a autora falecida seria
consumidora por equiparação (
bystander
)
, nos termos do art. 17 do CDC;
(3)
a tese de que o evento danoso configuraria
acidente de consumo
ou
fato do serviço
, decorrente de falha na segurança da atividade desempenhada pela Prosegur;
(4)
o argumento de que a atividade de transporte e custódia de valores é
intrinsecamente perigosa
, de modo que assaltos e explosões constituiriam risco inerente ao empreendimento, caracterizando
fortuito interno
, e não fortuito externo;
(5)
a sustentação de que, reconhecida a relação de consumo, seria cabível a
inversão do ônus da prova
, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC;
(6)
a afirmação de que estariam presentes a
verossimilhança das alegações
e a
hipossuficiência técnica
da parte autora em face da empresa ré; e
(7)
a alegação de que a cassação da inversão do ônus probatório imporia ao espólio da autora encargo excessivo para demonstrar a falha de segurança da agravada, comprometendo a tutela jurisdicional pretendida.

O recurso não merece provimento.

Consoante já assentado na decisão monocrática de ID n. 31931738, o objeto devolvido ao Tribunal pelo agravo de instrumento de ID n. 29374450 não dizia respeito ao mérito indenizatório da demanda originária, tampouco importava em pronunciamento definitivo sobre a existência, extensão ou reparabilidade dos danos alegados, mas, em recorte estritamente processual, impugnava a disciplina do ônus probatório fixada pelo Juízo a quo na decisão saneadora de ID n. 153802885, especificamente porque construída a partir da premissa de incidência do microssistema consumerista.

O ponto nodal, portanto, sempre residiu em verificar se era juridicamente adequada a submissão do caso aos arts. 6º, VIII, 14 e 17 do CDC, de modo a legitimar o reconhecimento da autora como consumidora por equiparação e, por consequência, a inversão judicial do ônus da prova.

E, nesse particular,
o agravo interno não trouxe argumento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente alcançada
, limitando-se, em essência, a reeditar a tese de acidente de consumo, sem enfrentar satisfatoriamente o fundamento central do
decisum
recorrido, qual seja, a ausência de vínculo material entre o evento danoso e uma relação de consumo efetiva ou equiparada.

Com efeito,
a hipótese dos autos não revela fato do serviço em sentido técnico-jurídico, mas situação típica de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito de terceiro, com danos reflexos supostamente suportados por pessoa residente nas imediações da base operacional da empresa agravada
.

A ora agravante não se enquadra, nessa moldura, como consumidora
bystander
, pois a incidência do art. 17 do CDC pressupõe que o terceiro tenha sido atingido por evento lesivo oriundo de defeito do produto ou do serviço inserido no mercado de consumo, e não por fato criminoso autônomo, perpetrado por quadrilha armada, sem demonstração, ao menos neste plano de delibação processual, de defeito inerente à prestação do serviço em contexto de fruição consumerista.

A base empresarial atacada, como já consignado, não se destinava ao atendimento direto de consumidores nem à fruição imediata de serviços pela demandante, consistindo em estrutura interna de apoio logístico da atividade econômica da ré.

Nessa perspectiva, a propagação dos efeitos danosos para terceiros vizinhos do estabelecimento não transmuda, por si só, a natureza jurídica da controvérsia, nem autoriza a atração automática do regime excepcional protetivo do CDC, sob pena de ampliação indevida da figura do consumidor por equiparação para além dos lindes normativos traçados pelo art. 17 da legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EXPLOSÃO. DANOS À PESSOA JURÍDICA LINDEIRA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACIDENTE DE CONSUMO NÃO VERIFICADO. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ATIVIDADE CRIMINOSA NA MADRUGADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com lucros cessantes, ajuizada em 16/7/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/7/2023 e concluso ao gabinete em 6/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) ocorreu defeito na prestação do serviço de segurança; e (II) o estabelecimento comercial deve ser equiparado a consumidor. 3. Conforme dispõe o art. 17 do CDC, equiparam-se a consumidores todas as vítimas de acidente de consumo, decorrente de fato do produto ou serviço. 4. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando atua no mercado como correspondente bancário se equipara, aos olhos do consumidor, às instituições financeiras. Como consequência, a jurisprudência desta Corte entende que a responsabilidade pelos crimes cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento ocorrer no interior de suas agências, justamente por ser o local onde a atividade de risco é exercida, atraindo a ação dos criminosos. 5. A responsabilidade civil extracontratual depende da verificação de quatro pressupostos: (I) o dano; (II) o defeito do serviço; (III) o nexo de causalidade entre o defeito e o prejuízo e (IV) o nexo de imputação, consistente na existência de liame entre a atividade do fornecedor e o defeito no produto ou no serviço. 6.
Na hipótese sob julgamento, as peculiaridades da situação afastam a responsabilidade do correspondente bancário: (I) o evento danoso originou-se de ato exclusivo de terceiros, consistente no roubo com utilização de explosivos; (II) o serviço bancário não estava sendo prestado no momento do evento danoso, que ocorreu na madrugada; e (III) não há qualquer elemento que demonstre falha na prestação dos serviços de segurança pela ECT
. 7.
Considerando que não houve defeito na prestação do serviço e tampouco acidente de consumo (fato do serviço), a pessoa jurídica lesada por explosão proveniente de roubo em agência dos correios ocorrido na madrugada não pode ser considerada consumidor por equiparação
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2102877 RN 2023/0370610-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
Não se aplicam ao caso concreto as regras consumeristas, diante da inexistência de equiparação da vítima a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa Consumidor, quando o evento não decorreu de acidente de consumo originado em fato de serviço, mas sim, de acidente advindo de fortuito externo, independente da relação de consumo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento (CPC): 55400819020188090000 GOIÂNIA, Relator.: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 10/07/2019) (Grifei).

Desse modo, devem ser integralmente ratificadas as razões de decidir expendidas no pronunciamento de ID n. 31931738, inclusive no ponto em que se reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, o afastamento da inversão
ope judicis
do ônus da prova e a incidência da regra matriz do art. 373 do CPC, sem prejuízo de eventual distribuição dinâmica, desde que concretamente motivada pelo Juízo de origem, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

Não há, portanto, ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão monocrática recorrida; ao reverso, o
decisum
impugnado promoveu o correto enquadramento normativo da controvérsia, preservando a coerência entre a natureza civil comum da causa e o regime probatório aplicável
.

A pretensão recursal do agravante, ao insistir na subsunção da lide ao CDC e no restabelecimento automático da inversão do ônus probatório, desconsidera que a vulnerabilidade processual não se presume fora das hipóteses legalmente previstas e que o deslocamento da carga da prova exige base normativa idônea e fundamentação compatível com as particularidades da causa.

Por tais fundamentos, impõe-se a rejeição do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática de ID n. 31931738.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID n.
31931738
, inclusive no ponto em que
afastou a incidência do

Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, cassou a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora de ID n. 153802885 e consignou a observância da regra geral de distribuição da carga probatória prevista no art. 373, caput, do CPC, sem prejuízo de eventual distribuição dinâmica, na forma do §1º do mesmo dispositivo, desde que adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026